Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751311-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INSTITUTO DE BELEZA FURTADO LTDA - ME EXECUTADO: RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Instituto de Beleza Furtado Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais nos seguintes termos, in verbis: “A estimativa de prejuízos que a exequente sofreu com este processo é adequada e suficiente para a fixação da indenização determinada na sentença, visto que não extrapola o que ordinariamente esperado. Por outro lado, com razão os executados em relação à ausência de comprovação de pagamento dos honorários advocatícios, já que o valor pode ser negociado entre os contratantes e facilmente comprovado por contrato ou recibos de pagamento, o que não foi feito. Fixo a indenização pelo desgaste emocional em R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo assim, homologo o valor total em R$ 1.692,88 (mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Concedo à exequente o prazo de 10 dias para informar se pretende dar continuidade ao cumprimento de sentença ou à ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica”. Em suas razões, o agravante afirma que inexiste nos autos comprovação de valores para o ressarcimento, mas, somente simulação de gastos sem nenhum comprovante, apenas uma planilha elaborada unilateralmente. Pede a reforma da decisão resistida, a fim de que sejam indeferidos todos os pedidos de liquidação do agravado, por não haver qualquer comprovação de suas alegações, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, diga-se que o agravante sequer delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que também não ocorreu no caso em exame. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, pelo menos numa análise prefacial, as alegações trazidas no recurso não têm o condão de afastar a indenização, uma vez que assim foi determinado na sentença, objeto de liquidação: “a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional e condeno o autor ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizados pelo INPC desde a data da rescisão do contrato (15/02/2018) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da intimação para responder aos embargos; c) CONDENO o autor ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, caput, do CPC. Justifica-se o percentual no patamar mais elevado, dada a desfaçatez do autor e a necessidade de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos, provocando o alongamento do procedimento e a necessidade de a ré deixar de lado os seus afazeres para comparecer ao ato; d) CONDENO o autor ao pagamento de indenização, a ser fixada em liquidação, porquanto não há elementos para mensurar o prejuízo da ré com este processo (honorários advocatícios contratuais, despesas com locomoção, desgaste emocional etc). Como consequência da sucumbência e da má-fé, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado da ré, que fixo em 12% sobre o valor da condenação. Justifica-se o percentual um pouco acima do mínimo, já que houve necessidade de audiência de instrução” (ID no 27526086) Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator